Tribunal: TJBA
Processo: 0000939-09.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0000939-09.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO: RODRIGO DE JESUS ANACLETO CONCEIÇÃO

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA
. AUXÍLIO-TRANSPORTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS PATRIMONIAIS DA CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO AO USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO QUE OBSERVA OS LIMITES LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer o direito
do Embargado
ao auxílio-transporte previsto no art. 92, V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001, observada a prescrição quinquenal, alegando omissão quanto à impossibilidade de pagamento de parcelas pretéritas na via mandamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o
Acórdão embargado
incorreu em omissão
quanto aos efeitos patrimoniais da condenação,
verificando se tal provimento jurisdicional viola ou não o conteúdo das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão dos efeitos patrimoniais
da condenação
, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As Súmulas 269 e 271 do STF vedam a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança e impedem a produção de efeitos financeiros em relação a período anterior à impetração.
Por seu turno, o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009 autoriza o pagamento de parcelas vencidas a partir do ajuizamento do mandado de segurança, conferindo disciplina específica à matéria para servidores públicos.

5.
O Acórdão embargado aplica corretamente essa regra ao limitar os efeitos financeiros à data da impetração, afastando a cobrança de valores pretéritos no bojo do mandado de segurança e harmonizando a legislação com os enunciados sumulares.

6. A decisão colegiada não determinou o pagamento de valores pretéritos à impetração.
A menção à prescrição quinquenal apenas delimita a extensão temporal do direito, sem implicar reconhecimento de cobrança indevida no âmbito do
mandamus
.

7
.
N
ão se constata qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de
D
eclaração
rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão em Acórdão que, ao mencionar a prescrição quinquenal, apenas delimita a extensão temporal do direito reconhecido em mandado de segurança, sem determinar o pagamento de valores anteriores à impetração, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Decreto nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; TJBA, Embargos de Declaração nº 8003326-11.2019.8.05.0110, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva,
pub
. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0000939-09.2016.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o

ESTADO DA BAHIA
, e,
como
Embargad
o
,
RODRIGO DE JESUS ANACLETO CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a

Seção Cível de Direito Público
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração,
mantendo incólume o Acórdão vergastado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 23 de abril de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02